Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-88.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002169-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TASSIA NATHIELI DOS SANTOS - CPF: 073.737.391-13 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002169-88.2022.8.11.0001

Origem: 3º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Tassia Nathieli dos Santos

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 125

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 1.000,00 – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte
autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos
iniciais, declarou inexistente
o débito discutido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

Assim, a autora busca a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

4.

Quanto ao mérito, verifica-se que os débitos discutidos no presente feito decorrem de relação jurídica travada pela parte autora com a reclamada, a qual alega desconhecer.

5.

Todavia, a concessionária recorrida, em sua defesa, trouxe aos autos ficha cadastral em nome da recorrente relativa à unidade consumidora n. 6/740962-6, relatórios de consumo e pagamentos, histórico de ordens de serviço, provas estas que foram sequer impugnadas pela parte reclamante, pois em sua réplica, limitou-se a dizer que as telas sistêmicas trazidas pela ré são documentos unilaterais, não sendo meio de provas idôneas, visto que são facilmente adulteradas.

6.

Diante disso, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e demais documentos internos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a concessionária recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade do recorrente e histórico de consumo de determinado período.

7.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação de que era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

8.

Dessa forma, entendo que a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo,
pela vedação do
reformatio in pejus
,
tendo em vista que apenas a demandante interpôs Recurso Inominado,
mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
em que declarou a inexistência do débito e condenação a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023